Tribunal: TJSP
Processo: 2235262-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Impugnação de crédito – Pedido de exclusão do crédito trabalhista do agravado decorrente da indenização de acidente de trabalho e vencidas após a data do pedido de recuperação judicial – Acolhimento - Crédito decorrente de pensão que, por sua vez, é constituído mês a mês, de modo que as parcelas vencidas após o pedido recuperacional não estão sujeitas aos efeitos da

Ementa:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Impugnação de crédito – Pedido de exclusão do crédito trabalhista do agravado decorrente da indenização de acidente de trabalho e vencidas após a data do pedido de recuperação judicial – Acolhimento - Crédito decorrente de pensão que, por sua vez, é constituído mês a mês, de modo que as parcelas vencidas após o pedido recuperacional não estão sujeitas aos efeitos da recuperação judicial (Lei no 11.101/2005, art. 49) – Tema 1.051 do E. STJ – Fato gerador que ocorre mês a mês e não na data da sentença – Precedentes deste Sodalício – Recurso nesta parte provido.

RECURSO – Agravo de Instrumento – Pedido recursal de apuração de haveres para afastar eventuais pagamentos feitos em duplicidade em relação ao crédito trabalhista – Inovação em sede recursal – Repetição do indébito que poderá ser feito em ação autônoma – Recurso nesta parte não conhecido.